Tribunal: TJMT
Processo: 1040461-43.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040461-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), OSVALDO PAULINO DA SILVA - CPF: 241.749.201-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal.
Irresignação ministerial.
Progressão de regime. Exame criminológico. Exigência indevida.
Ausência de indicativos que justifi
quem
a realização d
e
laudo criminológico.
Retroatividade de lei penal mais gravosa. Impossibilidade. Recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto peloMinistério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, dispensando a realização d
o
exame criminológico.

2.
O Ministério Público
sustenta que o reeducando deveria ter sido submetido à
exame criminológico
antes de
ser agraciado com a progressão para o
regime semiaberto,
diante da gravidade do delito pelo qual foi condenado,
razão pela qual almeja a reforma do
decisum.

II.
Questões em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i)
analisar
se é necessária a realização do exame criminológico para concessão da progressão de
regime
ao apenado
;
e (
ii
) definir se aLei nº 14.843/2024, que passou a exigir o
laudo
criminológicocomo regra
,
pode ser aplicada retroativamente.

III.
Razões de decidir

4
.
A exigência do exame criminológico para progressão de regime, em relação às condenações que antecederam à Lei 14.843/24, deve estar fundamentada em elementos concretos e atuais da execução penal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não sendo suficiente a referência genérica à gravidade do delito.

5
.
No caso concreto, o
J
uízo de origem dispensou o exame
criminológico com base no laudo psicossocial favorável
,
inexistindo
justificativa concreta para sua exigência
, considerando que não há fatores que indiquem que a gravidade do delito pelo qual o agravado foi condenado excede aquela que é inerente à espécie.

6
.
A Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico para progressão de regime, configura
novatio
legis in pejus
, sendo vedada
sua aplicação retroativa, em obediência ao que estabelece o
art. 5º, XL, da Constituição Federal
.

IV.
Dispositivo
e tese
s

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14
.
843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade
”
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
, art. 5º, X
L
; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 200.670
/
GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024
;
STJ -
AgRg
no HC: 962
.
113
/
SP,
Rel. Min.

Messod
Azulay Neto,
Quinta Turma, j.
19
.
03
.
2025
;
TJMT – Agravo em Execução: 0006979-05.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j.
17.12.2019
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu a progressão de regime ao reeducando
Osvaldo Paulino da Silva
para o semiaberto, sem
exigir
prévia realização de exame criminológico
[Id. n.

329013361
].

O

Ó
rgão
M
inisterial pleiteia

a reforma da decisão para que
o agravado seja submetido ao
exame criminológico, visando a adequada aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime. Requer, por conseguinte, a regressão
regimental ao meio fechado
até a conclusão
da referida prova técnica

[Id. n.
329013360
]
.

A
Defensoria Pública, n
a
s
contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso

[Id. n.
329013364
].

O Juízo singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos [Id. n.
329013366 - Pág. 20
].

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Procurador
Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo provimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. - RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME A REEDUCANDO SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. ACOLHIMENTO. - A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO COMETIDO PELO AGRAVADO, COM EXTREMA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA, E COM EMPREGO DE FACA, REVELAM A PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. - PRECEDENTES. - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXIGÊNCIA LEGAL OU RETROATIVIDADE DA NORMA EM PREJUÍZO DO DIREITO DO REEDUCANDO, OU EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA O RETARDO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DO REGIME DE PENA, PORQUANTO SE CUIDA DE CAUTELA
RECOMENDADA PARA A AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONVÍVIO SOCIAL DO APENADO. - NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO QUE SE JUSTIFICA PELA SITUAÇÃO PARTICULAR DO AGENTE, BASTANDO A MOTIVAÇÃO ADEQUADA PARA A SUA REALIZAÇÃO. - PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”
[Id. n.
341863873
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

Ressai dos autos da Execução Pena
l n.
2003033-49.2023.8.11.0042
que
o agravado Osvaldo Paulino da Silva

cumpre
a pena de

12 [doze] anos
de reclusão
,
p
ela prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo torpe [Id. n.
329013365 - Pág. 36
].

O Juízo
a quo
, em decisão proferida no dia 30 de julho de 2025, concedeu
sua
progressão de regime para o meio semiaberto
, dispensando a realização do exame criminológico
:

“
A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo

cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo: bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP
.

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 26/03/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o estudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal
.

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (
Rcl
29.527
AgR
, rel. min. Dias Toffoli,
red
p/ o ac. min. Edson Fachin, 2
ª
T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame
criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos
.

[...]

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, defiro a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) Osvaldo Paulino
d
a Silva, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente
” [Id. n.
329013365
].

Diante disso, o Ministério Público
interpôs
o presente
recurso
, requerendo
que seja cassada a
referida decisão até que seja elaborado exame criminológico que ateste a compatibilidade do agravado com o regime semiaberto
, ao argumento de que o crime pelo qual foi condenado é extremamente grave, nestes termos:

“
[...]
Ao se analisar o caso concreto, verifica-se a presença de

circunstâncias específicas que recomendam a realização de exame criminológico

no presente feito.

Com efeito, o
Parquet
destaca que o apenado se utilizou de

arma branca tipo faca para desferir diversos golpes contra a vítima, sua
ex-companheira
a quem constantemente ameaçava,
ceifando
-
lhe
a vida.

O Ministério Público tem ciência do entendimento segundo o

qual
‘
a gravidade do delito cometido não pode ser utilizada como fundamento para

a realização de exame criminológico
’
e de que
‘
a determinação da realização do

exame criminológico deve se basear no histórico de cumprimento da pena
’
.

Contudo, com a devida vênia aos posicionamentos em

sentido contrário, não parece razoável conceder progressão de regime a alguém

que tenha cometido crime mediante
violência ou grave ameaça, sem a realização

de uma análise individualizada acerca do risco de eventual reincidência.

Mais do que isso, o
Parquet
sustenta que o entendimento de

que a gravidade do delito pode, sim, fundamentar a realização de exame

criminológico é compartilhado pelo próprio Poder Judiciário, ainda que de forma

não expressa e, por vezes, incoerente.

Diante do exposto, o Ministério Público requer o

conhecimento do presente agravo e, ao final, pugna pelo seu provimento, a fim de

que seja reformada a decisão proferida no movimento 52.1, determinando-se a

realização de exame criminológico com o agravado, para a adequada aferição dos

requisitos subjetivos exigidos para a progressão de regime
” [Id. n.
329013366 - Pág.
9].

Sem razão, contudo.

Conquanto o apenado não tenha sido submetido a exame criminológico, verifica-se que,

antes da progressão regimental
[
27 de junho 2025
]
,

foi avaliado pela
Comissão de
Estudo
Psicossocial,
a qual não encontrou elementos que desaconselhassem, dos pontos de vista psicológico e social, a concessão da benesse legal [Id. n. 329013365 - Pág. 123].

É bem verdade que a Lei
14.843/2024
passou a prever, como regra, que a progressão de regime somente pode ocorrer se houve prévio exame criminológico:

“art. 112.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e
pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
”.

Nada obstante o advento da inovação legislativa, sua aplicação à hipótese vertente encontra óbice instransponível na regra da irretroatividade da lei penal mais gravosa, considerando que a condenação do agravado ocorreu antes de sua edição
, mais precisamente em
09/11/2023
[
Ação Penal n. 0017334-94.2007.8.11.0042]. Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça
:

“
RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14
.
843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime
”

[
STJ. 6ª Turma. RHC 200.670
/
GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/8/2024
]
.

Assim, para os casos anteriores a
11 de abril de
2024, a exigência do laudo criminológico como condicionante da progressão somente
é
viável
mediante fundamentação específica
, de modo que a gravidade do crime, por si só, não
é
suficiente para tanto.

Na espécie, não se vislumbra que a culpabilidade ou a gravidade concreta da infração extrapolem as balizas próprias do tipo penal
[art. 121, § 2º, inc. I]
. O emprego de arma branca, desacompanhado de outras circunstâncias que denotem especial crueldade, não autoriza, por si
só, o desabono da conduta para além do que previu o próprio legislador
. Alinhado a essa premissa, o
M
agistrado
sentenciante
estabeleceu a reprimenda no
agravado no
patamar mínimo, valendo-se da seguinte motivação
:

“À culpabilidade é inerente à grave infração. Não há registro de antecedentes criminais (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise
etc
, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em12

(doze) anos de reclusão”
[Id. n.
134109909
– Autos n.
0017334-94.2007.8.11.0042
].

Analisando o tema, a jurisprudência fixou a tese de que
a gravidade abstrata do delito
não é suficiente para a submissão do apenado ao exame criminológico
,
como condição para a progressão de regime
:

“
[...]
A mera alegação de gravidade dos crimes perpetrados pelo reeducando, ou sua reincidência, não se revestem de fundamentos hábeis a obrigar a realização do exame criminológico para que, assim, o juízo da execução possa avaliar a presença, ou não, do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime”

[
TJMT – Agravo em Execução: 0006979-05.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17
/
12
/
2019, Publicado no DJE 21
/0
1
/
2020
]
.

“
[...]
Adecisão que determina a realização de exame criminológicodeve ser motivada com base em elementos concretos da execução da pena, não bastando a gravidade abstrata do delito
”

[
STJ -
AgRg
no HC: 962
.
113
/
SP,
Rel. Min.

Messod
Azulay Neto,
Quinta Turma,
Data de Julgamento: 19/03/2025, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025
].

Ademais
, como bem consignou o d
outo
Magistrado
a quo,
o Sistema Carcerário Estadual ainda não possui aparato suficiente para a realização d
e
exame
s
criminológico
s

de maneira generalizada
,
sendo
inapropriado manter o reeducando preso indefinidamente, por
falha
atribuível ao Estado.

Destaca-se, por oportuno, que, em consulta ao executivo de pena n.
2003033
-
49
.
2023
.
8
.
11
.
0042
, constatei que o agravado tem cumprido as condições regimentais impostas pelo Juízo das Execuções Penais, sendo mais um fator que justifica
, ao menos por ora,
a sua permanência em meio semiaberto.

Com essas considerações
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026